Tribunal: TJDFT
Processo: 0721283-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. “RENDA PROTEGIDA”. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. RELAÇÃO COM A LESÃO OBJETO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE CONCOMITANTE À ADESÃO. IDONEIDADE. INEXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SÚMULA No 609 DO C. STJ. DESCONTO DO VALOR DA FRANQUIA DA INDENIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A ausência de comprovação pela seguradora da existência de relação entre a patologia anterior à contratação e a que ensejou o pedido de indenização, bem como da má-fé do segurado ao firmar a declaração de saúde no ato da contratação, atrai a incidência da Súmula no 609 do c. STJ, segundo a qual “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

2. A realização de exames prévios à contratação é opcional à seguradora, sendo uma forma de resguardar os interesses dela. Ao não os exigir do contratante, a seguradora assume os riscos por eventual sinistro.

3. Segundo precedentes do c. STJ, o art. 766 do CC exige a comprovação de má-fé e de que o segurado tenha ocultado intencionalmente a existência da doença, ou que a seguradora tenha realizado exames médicos no segurado antes da assinatura do contrato, constatando-se que ele possuía essa doença, circunstâncias não demonstradas nos autos.

4. Em observância aos princípios do “pacta sunt servanda” e da vedação ao enriquecimento indevido, o valor da franquia deve ser descontado da indenização a ser paga ao Autor quando existente previsão contratual nesse sentido.

5. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral “in re ipsa”.

6. Se a questão em exame não se enquadra nas exceções em que o dano moral é presumido, afigura-se necessária a demonstração dos prejuízos suportados pelo segurado em razão da conduta da seguradora.

7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.

8. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.

9. “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” (Súmula no 632/STJ).

10. Em caso de sucumbência recíproca, porém, não equivalente, as despesas devem ser distribuídas entre as partes na proporção da sucumbência de cada uma, nos termos do art. 86 do CPC/15.

11. Apelação conhecida e parcialmente provida.